Tribunal: TJMT
Processo: 1029411-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029411-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITVA CECILIA DE QUEIROZ GARCIA - CPF: 693.463.721-68 (ADVOGADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (AGRAVANTE), DIADEMA GELATTI BORTOLY - CPF: 213.386.120-34 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 385.865.251-20 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento visando à reforma de decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, suscitada no curso de execução de título extrajudicial. A exceção de
pré
-executividade arguia prescrição do título. Foi aplicada multa de 2% sobre o valor da causa nos embargos de declaração, considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a execução da dívida iniciou-se em momento anterior ao trânsito em julgado de decisão que anulou cláusula suspensiva; e (
ii
) examinar a legitimidade da multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme precedentes e o entendimento jurisprudencial.

A prescrição da dívida não se configura, pois o título executivo extrajudicial, alicerçado em escritura pública de confissão de dívida, possuía cláusula suspensiva que impedia a exigência da dívida até a ocorrência de condição específica.

A nulidade da cláusula suspensiva foi reconhecida judicialmente em 2023, iniciando-se o prazo prescricional a partir desse momento, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

A multa imposta em sede de embargos de declaração é cabível, visto que o recurso foi utilizado de forma protelatória, sem
apresentar omissões, obscuridades ou contradições que justificassem sua interposição, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a execução de dívida com condição suspensiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade da condição.

A imposição de multa em embargos de declaração é legítima quando demonstrado caráter protelatório, sem fundamento para rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 122, 199, I, e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVINO LUIZ BORTOLY
e

DIADEMA GELATTI BORTOLY
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000575-72.2023.8.11.0108, manejada por
JOS
É
FERREIRA SOARES
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.
Ato contínuo,
ao julgar os embargos de declaração, aplicou
-lhe
multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso protelatório.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a dívida em execução está prescrita, pois a contagem do prazo prescricional deve se iniciar a partir do trânsito em julgado de uma demanda anterior, o que implicaria na prescrição da execução ajuizada contra eles.

Assevera que seus embargos não possuem caráter protelatório, mas, sim, visam garantir a correta prestação jurisdicional.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso
sub judice
, o cerne da controvérsia reside
na pretensão dos agravantes de ver reconhecida a prescrição da dívida
objeto da
execução,
sustentando que o prazo prescricional teria se iniciado em 15
.
03
.
2012, data
que teria sido constituído
em mora
.

No entanto, no presente caso, não há qualquer desacerto da decisão de origem, adianta-se.

Com efeito, a execução na origem está amparada em título executivo extrajudicial, alicerçada em uma escritura pública de confissão de dívida, conforme documento encartado no id de n. 117850736
, cujo prazo prescricional é de cinco anos, a rigor do
art
igo
206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5 o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de

instrumento público ou particular;

O documento em questão (escritura pública de confissão de dívida) possui cláusula suspensiva que condicionava a exigência da dívida
à
efetivação de negócio futuro, que dependia unicamente dos próprios executados.

Inclusive, n
o afã de receber a quantia devida
,
os exequentes
manejaram ação de execução do título (autos n.
0002623-70.2013.811.0108
), a qual foi julgada extinta
, por se tratar de título inexigível, diante da cláusula suspensiva do contrato de confissão de dívida.

Neste caso,

a cláusula suspensiva na confissão de dívida mantinha os
devedores/
agravantes em uma situação em que a dívida não poderia ser cobrada até o cumprimento da condição, que dependia exclusivamente da alienação do imóvel, situação que foi afastada apenas em 2023
, no julgamento do recurso de Apelação Cível de nº
0001292-48.2016.8.11.0108
(
autos da Ação de Anulação de Cláusula Leonina
), cujo resultado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil
.

(N.U 0001292-48.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Assim, c
om a nulidade da cláusula, o prazo prescricional começou a fluir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão anulatória, em 26 de abril de 2023, conforme o artigo 199, I, do Código Civil
, a qual dispõe
que a

prescrição não corre

enquanto restar pendente
condição suspensiva
.

In
verbis
:

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I -
pendendo
condição suspensiva;

Adiante, no que tange à multa aplicada em sede de embargos declaração,
sabe-se que

os
Aclaratórios

possuem caráter integrativo, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo se presentes obscuridades, omissões ou contradições, o que não se verificou na hipótese.

Assim, uma vez que os executados deixaram de
manifestar seu inconformismo pelas vias processuais adequadas
e
verificado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, §2º, do CPC,
com vistas a
coibir a utilização indevida do recurso com o intuito de postergar a tramitação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024